Tribunal: TRF3
Processo: 5072713-33.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
258/689)

5072713-33.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072713-33.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: APARECIDA DE ALMEIDA DE SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL HENRIQUE RICCI - SP394333-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSÃO DOS DOCUMENTOS DO CÔNJUGE E GENITORES. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO PARCIAL (ATÉ OUTUBRO DE 1991). APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INDEFERIDA. DISTINÇÃO ENTRE TEMPO DE SERVIÇO E CARÊNCIA. SÚMULA 272 DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço rural exercido de 08/05/1978 a 31/12/2009 e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos civis e trabalhistas em nome do cônjuge e dos genitores da autora constituem início de prova material válido para o reconhecimento de atividade rural; se é possível o cômputo do labor rural após novembro de 1991 sem o recolhimento de contribuições; e se a parte autora preenche os requisitos cumulativos (tempo de contribuição e carência) para a concessão da aposentadoria pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea, admitindo-se documentos em nome de terceiros integrantes do mesmo grupo familiar (pais e cônjuge), nos termos da Súmula 6 da Turma Nacional de Uniformização.

O acervo documental, corroborado por prova testemunhal firme e coesa, demonstra o efetivo exercício da atividade rural pela autora no interregno postulado. Contudo, o cômputo do tempo de serviço obedece ao marco normativo da Lei no 8.213/1991.

O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei no 8.213/1991 (até 31/10/1991) é computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, § 2o, da referida lei e da Súmula 272 do STJ. O labor rural em regime de economia familiar posterior a novembro de 1991, por sua vez, exige o efetivo recolhimento das contribuições para fins de averbação como tempo de contribuição.

Reconhecido o interregno rural apenas até outubro de 1991, a segurada alcança aproximadamente quatorze anos de tempo de contribuição e ostenta apenas sete meses de carência decorrentes de vínculo formal, não preenchendo os trinta anos de contribuição e os cento e oitenta meses de carência exigidos para a inativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente provida para reformar em parte a sentença, determinando a averbação do labor rural apenas no período de 08/05/1978 a 31/10/1991. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: "1. Documentos civis e trabalhistas em nome de integrantes do núcleo familiar constituem início razoável de prova material para a comprovação de atividade rural, nos termos da Súmula 6 da Turma Nacional de Uniformização. 2. O tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 deve ser computado independentemente de contribuições, exceto para fins de carência (Súmula 272 do STJ), ao passo que o cômputo do labor rural posterior exige a respectiva indenização para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. 3. O não preenchimento cumulativo do tempo mínimo de contribuição e da carência de 180 meses inviabiliza a concessão do benefício aposentatório."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 24; art. 25, inciso II; art. 55, §§ 2o e 3o). Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (Súmula 149, Súmula 272); Turma Nacional de Uniformização (Súmula 6).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5072713-33.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: APARECIDA DE ALMEIDA DE SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL HENRIQUE RICCI - SP394333-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora, Aparecida de Almeida de Sá em face da sentença (Id. 280347416) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Morro Agudo/SP, que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço rural e de concessão de aposentadoria.

Na petição inicial, a parte autora pleiteou o reconhecimento do labor rurícola exercido sem registro em carteira de trabalho, no período compreendido entre 08/05/1978 e 31/12/2009, na Fazenda Santa Fé, para fins de carência e tempo de contribuição, com a consequente concessão do benefício aposentatório desde a data do requerimento administrativo - DER (08/09/2021).

O juízo de origem julgou o pedido improcedente. Fundamentou sua decisão no entendimento de que, muito embora a prova testemunhal produzida tenha sido coesa, os documentos juntados aos autos (como certidões e a carteira de trabalho do cônjuge) atestam apenas que a requerente residiu na propriedade rural indicada, sendo insuficientes para configurar o exigido início de prova material do efetivo exercício da atividade campesina, o que inviabiliza a formação do binômio probatório necessário.

Em suas razões recursais (Id. 280347426), a apelante pugna pela reforma da sentença. Sustenta que o acervo probatório acostado aos autos, notadamente os documentos em nome de seus pais seu cônjuge, constitui início razoável de prova material, cuja eficácia restou ampliada e corroborada pelos depoimentos testemunhais firmes e idôneos prestados em juízo. Requer o reconhecimento do labor rural no interregno postulado e a concessão do benefício. Subsidiariamente, pleiteia a reafirmação da DER para a data em que os requisitos restarem preenchidos ou, alternativamente, a aplicação do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, com a extinção do feito sem resolução de mérito.

Regularmente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (Id. 280347436).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora, uma vez que preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade previstos na legislação processual civil.

Do Reconhecimento do Trabalho Rural

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de reconhecimento do labor rurícola prestado pela autora, sem registro em carteira de trabalho, no período compreendido entre 08/05/1978 e 31/12/2009, na Fazenda Santa Fé.

O juízo de origem julgou o pedido improcedente sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos comprovariam apenas que a família residia na referida fazenda, não se prestando como início de prova material do efetivo labor rural da requerente.

Contudo, a sentença comporta reforma.

A comprovação da atividade rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo em situações excepcionais de força maior ou caso fortuito (Art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e Súmula 149 do STJ - Tema Repetitivo 297).

No entanto, a jurisprudência tem mitigado essa exigência para os trabalhadores rurais informais, os "boias-frias".

Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 638 (Súmula 577), segundo o qual "É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório". De igual modo, a Súmula 14 da TNU estabelece que "Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício", enquanto a Súmula 34 da TNU reforça que "Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar", sem exigir prova ano a ano.

Complementarmente, o Tema Repetitivo 533 do STJ dispõe que a apresentação de prova material apenas sobre parte do lapso temporal pretendido não viola a Súmula 149/STJ, desde que a prova material reduzida seja complementada por prova testemunhal robusta e idônea.

No presente caso, a parte autora colacionou aos autos um vasto e robusto conjunto de início de prova material, mesmo que alguns documentos estejam em nome de seu cônjuge ou pais, o que é plenamente aceitável para a comprovação do regime de economia familiar. Dentre os documentos que atestam o vínculo da família com a atividade rural desde o início do período pleiteado, destacam-se:

Declaração Escolar (ID 280347172): Atesta que a autora frequentou a escola situada na própria Fazenda Santa Fé nos anos de 1978, 1979 e 1980, época correspondente ao início do labor alegado na inicial;

CTPS do pai da autora, Sr. Jerônimo de Almeida (ID 280347342, Pág. 32/51): Demonstra o histórico de trabalho do genitor no meio rural durante a juventude da requerente, com anotação expressa de vínculo empregatício na própria Fazenda Santa Fé;

CTPS da mãe da autora, Sra. Elza de Guido Almeida (ID 280347342, Pág. 20/31): Apresenta vínculos rurais anotados nas décadas de 70 e 80, reforçando o regime de trabalho familiar campesino, com anotação expressa de vínculo empregatício na própria Fazenda Santa Fé;

Certidão de Casamento da autora (ID 280347153): Celebrada em 18/10/1986, na qual o seu cônjuge, Sr. Sergio Luis Cardoso de Sá, figura expressamente com a qualificação profissional de "lavrador", constando a Fazenda Santa Fé como residência do casal;

CTPS do cônjuge, Sr. Sergio Luis Cardoso de Sá (ID 280347170): Documento fundamental que contém os registros de contratos de trabalho de natureza rurícola, inclusive com anotação expressa de vínculo empregatício na própria Fazenda Santa Fé. Este registro corrobora de forma inequívoca a fixação do núcleo familiar no campo e a prestação de serviços para o mesmo empregador rural apontado na exordial;

CTPS da própria autora (ID 280347148): Comprova o vínculo empregatício formal da apelante como trabalhadora de "serviços gerais" agropecuários para o mesmo empregador rural (Luiz Fernando de Carvalho Dias - Fazenda Santa Fé), no interregno de 01/04/1987 a 08/10/1987;

Certidão de Nascimento do filho, João Vitor de Sá (ID 202011679): Lavrada no ano de 1997, documento que reitera a permanência da família e a continuidade da residência no meio rural ao longo da década de 90.

A valoração da prova realizada, portanto, mostra-se em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada, sendo os documentos apresentados um lastro material suficiente para estender a eficácia probatória ao longo dos anos, com a complementação da prova testemunhal idônea.

Ademais, o próprio juízo sentenciante reconheceu expressamente que a prova testemunhal produzida nos autos (depoimentos de Eliana do Carmo dos Santos Oliveira e Marlene Fernandes da Silva dos Santos) apresentou-se coesa e firme. As testemunhas, que também viveram e trabalharam na Fazenda Santa Fé, corroboraram o acervo documental e confirmaram, sob o crivo do contraditório, o efetivo exercício da atividade rural pela autora ao longo de todo o extenso período pleiteado, desde a infância (em auxílio aos pais) até o ano de 2009. Explicitaram, ainda, a dinâmica laboral da propriedade à época, esclarecendo que os pagamentos eram feitos diretamente ao chefe da família e que as mulheres laboravam nas lavouras (soja, milho e arroz), mas o empregador via de regra não anotava o vínculo em suas carteiras de trabalho.

Ocorre que, para fins de enquadramento jurídico e averbação do tempo de serviço, é imperiosa a cisão do período postulado, tendo em vista o marco temporal do advento da Lei no 8.213/1991 (novembro de 1991).

Nos termos do artigo 55, § 2o, da Lei no 8.213/1991, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência da referida lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência. Portanto, o interregno de 08/05/1978 a 31/10/1991 deve ser reconhecido e averbado como tempo de contribuição, admitindo-se o cômputo do trabalho a partir dos 10 anos de idade, conforme remansosa jurisprudência do STJ.

Por outro lado, no que tange ao período posterior a 01/11/1991, a legislação previdenciária passou a exigir o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias (indenização) para que o labor rural em regime de economia familiar possa ser computado como tempo de contribuição em aposentadorias urbanas ou por tempo de contribuição.

Como a autora não verteu as contribuições facultativas correspondentes a esse período (de 1991 a 2009), descabido o cômputo para fins de tempo de contribuição na modalidade de benefício ora pleiteada.

Do Direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição: Distinção entre Tempo e Carência

Para a análise do direito ao benefício, é fundamental a distinção técnica entre "tempo de contribuição" e "carência". O tempo de contribuição é o lapso temporal total de vinculação ao sistema. A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para o benefício, fixada em 180 meses (art. 25, II, da Lei no 8.213/1991).

A parte autora requereu a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Para a mulher, referida modalidade exigia, antes da Emenda Constitucional no 103/2019, o mínimo de 30 (trinta) anos de contribuição, além dos 180 meses de carência.

Conforme exaustivamente demonstrado, o tempo rural anterior a 1991, embora conte como tempo de serviço, não é computado para fins de carência (Súmula 272 do STJ).

Ao somarmos o tempo rural averbado (08/05/1978 a 31/10/1991, que corresponde a aproximadamente 13 anos e 5 meses) aos parcos 7 meses de vínculo formal registrados em 1987 (Id 280347148), a autora alcança cerca de 14 (catorze) anos de tempo de contribuição. Quanto à carência, possui apenas os referidos 7 meses de contribuições efetivas.

Conclui-se, portanto, que a segurada não atinge os 30 anos de tempo de contribuição exigidos, tampouco preenche a carência mínima de 180 meses. O não preenchimento cumulativo de tais requisitos legais impõe o indeferimento do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, seja pelas regras anteriores, seja pelas regras de transição da EC no 103/2019.

Das Custas e Honorários Advocatícios

Considerando que a parte autora decaiu do pedido principal (concessão do benefício), mas obteve êxito no pleito de reconhecimento e averbação de parcela do tempo de serviço rural, resta configurada a sucumbência recíproca.

Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 50% para o patrono de cada litigante, nos termos do artigo 85, caput e § 14, e do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. A exigibilidade da verba honorária a cargo da parte autora fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, apenas para reconhecer e determinar a averbação do tempo de serviço rural exercido no período de 08/05/1978 a 31/10/1991.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSÃO DOS DOCUMENTOS DO CÔNJUGE E GENITORES. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO PARCIAL (ATÉ OUTUBRO DE 1991). APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INDEFERIDA. DISTINÇÃO ENTRE TEMPO DE SERVIÇO E CARÊNCIA. SÚMULA 272 DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço rural exercido de 08/05/1978 a 31/12/2009 e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos civis e trabalhistas em nome do cônjuge e dos genitores da autora constituem início de prova material válido para o reconhecimento de atividade rural; se é possível o cômputo do labor rural após novembro de 1991 sem o recolhimento de contribuições; e se a parte autora preenche os requisitos cumulativos (tempo de contribuição e carência) para a concessão da aposentadoria pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea, admitindo-se documentos em nome de terceiros integrantes do mesmo grupo familiar (pais e cônjuge), nos termos da Súmula 6 da Turma Nacional de Uniformização.

O acervo documental, corroborado por prova testemunhal firme e coesa, demonstra o efetivo exercício da atividade rural pela autora no interregno postulado. Contudo, o cômputo do tempo de serviço obedece ao marco normativo da Lei no 8.213/1991.

O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei no 8.213/1991 (até 31/10/1991) é computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, § 2o, da referida lei e da Súmula 272 do STJ. O labor rural em regime de economia familiar posterior a novembro de 1991, por sua vez, exige o efetivo recolhimento das contribuições para fins de averbação como tempo de contribuição.

Reconhecido o interregno rural apenas até outubro de 1991, a segurada alcança aproximadamente quatorze anos de tempo de contribuição e ostenta apenas sete meses de carência decorrentes de vínculo formal, não preenchendo os trinta anos de contribuição e os cento e oitenta meses de carência exigidos para a inativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente provida para reformar em parte a sentença, determinando a averbação do labor rural apenas no período de 08/05/1978 a 31/10/1991. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: "1. Documentos civis e trabalhistas em nome de integrantes do núcleo familiar constituem início razoável de prova material para a comprovação de atividade rural, nos termos da Súmula 6 da Turma Nacional de Uniformização. 2. O tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 deve ser computado independentemente de contribuições, exceto para fins de carência (Súmula 272 do STJ), ao passo que o cômputo do labor rural posterior exige a respectiva indenização para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. 3. O não preenchimento cumulativo do tempo mínimo de contribuição e da carência de 180 meses inviabiliza a concessão do benefício aposentatório."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 24; art. 25, inciso II; art. 55, §§ 2o e 3o). Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (Súmula 149, Súmula 272); Turma Nacional de Uniformização (Súmula 6).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, apenas para reconhecer e determinar a averbação do tempo de serviço rural exercido no período de 08/05/1978 a 31/10/1991., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão